Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nada a prover acerca da alegação de que “não existe alteração no quadro factual que motivou a concessão da justiça gratuita à parte devedora.” Deve ser reconhecida a preclusão da matéria; não impugnada tempestivamente, não pode ser renovada em sede de impugnação à penhora, tampouco em agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada referida impugnação.
2. Não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados se referem a quantias recebidas por liberalidade de terceiros e que se destinavam exclusivamente ao sustendo da agravante, o que é exigido pelo art. 833, IV do CPC para o fim de definir impenhorabilidade de tais verbas.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.